Tribunal: TJMT
Processo: 0033056-30.2014.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0033056-30.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, , DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recurso Inominado:

0033056-30.2014.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

D'

Alumínio Indústria e Comercio de Alumínio LTDA

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE ANULAR/CANCELAR O TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS DEVIDAMENTE REALIZADA - CONTRIBUINTE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS CONDIÇÕES DE BENEFICIÁRIO DO PRODEIC. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS LANÇADAS NA CONTA CORRENTE FISCAL DA EMPRESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa sofreu com o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), em razão do não pagamento do ICMS das mercadorias por ela transportada, qual aduz que o cálculo do ICMS se encontra equivocado por ser beneficiário do PRODEIC (Programa de Incentivos Fiscais).

2. Entretanto, não há que falar em benefício fiscal quando a empresa se encontra de forma irregular, visto que na data dos TAD’S, haviam pendências lançadas no sistema da conta corrente fiscal, assim, por não ter havido o pagamento correto do ICMS os TAD’S e a multas foram devidamente aplicadas.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Conforme se depreende das razões que levaram à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, o ato foi embasado na existência de débitos da Requerente no Sistema de Conta Corrente Fiscal, razão pela qual esta foi considerada como omissa, sendo incluída no regime administrativo cautelar previsto na Resolução nº 7/2008/SARP, que exige o recolhimento antecipado do imposto a cada operação.
Do mesmo modo, apesar das alegações da Requerente, observa-se que não houve o recolhimento antecipado do imposto devido pelas operações, o que torna legítima a autuação, visto que não houve o recolhimento antecipado do tributo devido na forma exigida pelo Regime Administrativo Cautelar previsto pela Resolução n.º 7/2008/SARP. Nesse ponto, destaco que os documentos fiscais acostados às fls. 82/95 revelam se tratar de operação de venda de mercadorias, em que há a incidência do imposto. Logo, diante da ausência de recolhimento antecipado do imposto nos moldes exigidos pela Resolução nº 7/2008/SARP, tem-se como legítima a autuação levada a termo pela autoridade fazendária por meio do TAD em questão, não havendo motivos que justifiquem a sua anulação. (...)
Ao arremate, destaco não haver ofensa ao disposto nos artigos 147, §§ 1º e 2º e artigo 149, ambos do CTN, tampouco à condição da Requerente como contribuinte do PRODEIC, na medida em que a sua inclusão no Regime Administrativo Cautelar Previsto pela Resolução nº 7/2008/SARP, em razão da existência de débitos pendentes, afasta a fruição do benefício fiscal até que haja a regularização da situação do contribuinte, notadamente por que a fruição do referido benefício pressupõe a regularidade fiscal do contribuinte perante o fisco.”.

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos ermos do art. 487, I do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021